Tribunal: TJSP
Processo: 2032800-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Homologação judicial de acordo. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acordo de renovação de contrato de locação comercial, com ampliação da área do imóvel objeto da locação e alteração do valor do aluguel, mantidas as demais bases contratuais. Instauração do cumprimento de sentença pela locatária em razão do não cumprimento da obrigação, pelos locadores, de entregar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Homologação judicial de acordo. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acordo de renovação de contrato de locação comercial, com ampliação da área do imóvel objeto da locação e alteração do valor do aluguel, mantidas as demais bases contratuais. Instauração do cumprimento de sentença pela locatária em razão do não cumprimento da obrigação, pelos locadores, de entregar a posse da outra parte do imóvel agora abrangida pela locação. Impugnação rejeitada. Recurso de um dos locadores. Acordo celebrado pela locatária com dois dos quatro locadores. Condomínio pro indiviso. Ação possessória paralela movida pela locadora ora agravante em face da locatária. Sentença de improcedência mantida por este Tribunal. Oposição de apenas uma locadora, proprietária da fração ideal de 1⁄4 do imóvel. Minoria que não prevalece. Ausência de justificativa à oposição. Atendimento à função social da propriedade. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.